Tribunal: TJES
Processo: 5002711-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002711-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: RAFAEL BERTOLI RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A decisão que defere produção de prova pericial e determina pagamento de honorários periciais não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N.º 5002711-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO:
RAFAEL BERTOLI RODRIGUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da r. Decisão Monocrática de id. num. 7579164 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de cabimento.

Em suas razões recursais, o agravante renova a tese de que o Col. STJ tem compreendido que a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC é mitigada, havendo tema em sede de julgamento de demandas repetitivas nesse sentido (tema n. 988). Afirma que a decisão impugnada revela urgência apta ao manejo do recurso de agravo de instrumento. Diz que a modalidade de formação do contrato não enseja a realização de perícia. Assim, defende a inutilidade da perícia deferida, requerendo que seja dado provimento a recurso para afastar o meio de prova deferido.

No entanto, a despeito das argumentações trazidas pelo agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

O recorrente se irresignou frente ao deferimento de perícia grafotécnica deferida nos autos de Origem.

No entanto, sabe-se que o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, as questões eventualmente decididas no curso processo e que não possuem hipóteses de cabimento de agravo de instrumento não precluem, podendo a parte em sede de apelação ou contrarrazões de apelação impugnar a decisão interlocutória que entendeu como incorreta.

Inobstante, o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o trecho do inteiro teor do voto condutor do julgamento acima mencionado:

[...] A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego. Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. A
tese jurídica que se propõe, assim como aquela que sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação extensiva ou analógica, demandam ainda o obrigatório enfrentamento de algumas questões que impactarão diretamente nas atividades jurisdicionais e dos jurisdicionados.
(REsp 1696396/MT, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJe 19/12/2018 - grifei).

A partir dessa premissa, compreendo que a discussão sobre o deferimento de meio de prova é plenamente possível em sede de apelação ou preliminar de contrarrazões de apelação, não havendo qualquer demonstração de prejuízo ou necessária urgência que mitigue a disposição legal de cabimento do recurso em discussão.

Inexiste, de igual modo, a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, porquanto não se opera a preclusão da questão, podendo, inclusive, se discutir as eventuais despesas decorrentes do deferimento da perícia técnica.

Nesse mesmo sentido, o Col. STJ vem restringindo, no âmbito de sua iterativa jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito, inclusive em relação a eventuais despesas processuais. Vejamos:

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023).

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

Com isso, a decisão que trata da produção de prova pericial e de arbitramento de honorários periciais poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Por todo exposto, mantenho a Decisão Monocrática.

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.